Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, já que, muitas vezes, é a única prova da ocorrência do delito. Todavia, as declarações da vítima devem estar alinhadas com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorreu no caso em análise.
2. Uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver o acusado.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.